Tribunal: CARF
Processo: 10920.724004/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IRPJ E CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO DE PIS/COFINS. DESISTÊNCIA DO CONTENCIOSO QUANTO AO IRPJ E CSLL. JULGAMENTO DO LANÇAMENTO REFLEXO. POSSIBILIDADE.
No caso em que o contribuinte apresenta desistência parcial do recurso para adesão a parcelamento somente dos débitos de IRPJ e CSLL, o lançamento reflexo, relativo ao PIS/COFINS, deve ser julgado normalmente, nos termos do disposto no art. 43, inciso IV, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve ser verificado concretamente, e não apenas em tese. A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte e, quando não verificado, atrai a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
LANÇAMENTO REFLEXO DE PIS/COFINS. ATIVIDADES COM SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. ARGUMENTOS DE DEFESA CONTRADITÓRIOS. VEDAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
A análise quanto à inclusão, ou não, das atividades realizadas pelo contribuinte entre aquelas que fazem jus à suspensão do pagamento, encontra óbice na vedação do venire contra factum proprium, quando o contribuinte traz uma situação em sede de impugnação e afirma o contrário nas razões do recurso voluntário.
A boa-fé processual é norma de conduta que impõe a todos os sujeitos que participam do diálogo processual um comportamento leal, ético e probo. Por ser uma norma de conduta, trata-se, em verdade, de uma boa-fé objetiva.
MULTA QUALIFICADA. 150%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. SÚMULA CARF No 14.
A Fiscalização Tributária tem o ônus de comprovar o intuito de fraude do contribuinte. Se assim não fez, aplica-se o enunciado da Súmula CARF n 14, no sentido de que a simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF no 4 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.724004/2016-24
ACÓRDÃO
1001-003.735 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRISAJO AGROPECUÁRIA INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IRPJ E CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO DE PIS/COFINS. DESISTÊNCIA DO
CONTENCIOSO QUANTO AO IRPJ E CSLL. JULGAMENTO DO LANÇAMENTO
REFLEXO. POSSIBILIDADE.
No caso em que o contribuinte apresenta desistência parcial do recurso
para adesão a parcelamento somente dos débitos de IRPJ e CSLL, o
lançamento reflexo, relativo ao PIS/COFINS, deve ser julgado
normalmente, nos termos do disposto no art. 43, inciso IV, do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro
de 2023.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
VERIFICADO.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo
as partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve
permanecer válido. O cerceamento do direito de defesa deve ser verificado
concretamente, e não apenas em tese. A declaração de nulidade de
qualquer ato do procedimento administrativo depende da efetiva
demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte e, quando não
verificado, atrai a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
LANÇAMENTO REFLEXO DE PIS/COFINS. ATIVIDADES COM SUSPENSÃO DE
PAGAMENTO. ARGUMENTOS DE DEFESA CONTRADITÓRIOS. VEDAÇÃO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
A análise quanto à inclusão, ou não, das atividades realizadas pelo
contribuinte entre aquelas que fazem jus à suspensão do pagamento,
encontra óbice na vedação do venire contra factum proprium, quando o
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.735 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724004/2016-24
2
contribuinte traz uma situação em sede de impugnação e afirma o
contrário nas razões do recurso voluntário.
A boa-fé processual é norma de conduta que impõe a todos os sujeitos que
participam do diálogo processual um comportamento leal, ético e probo.
Por ser uma norma de conduta, trata-se, em verdade, de uma boa-fé
objetiva.
MULTA QUALIFICADA. 150%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE.
SÚMULA CARF No 14.
A Fiscalização Tributária tem o ônus de comprovar o intuito de fraude do
contribuinte. Se assim não fez, aplica-se o enunciado da Súmula CARF n 14,
no sentido de que a simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Súmula CARF
no 4 - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para reduzir o percentual da multa de ofício aplicada de 150% para 75%. Vencidos os
Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de Oliveira Machado, que deram provimento em
parte para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% dada a
retroatividade benigna. Apresentou declaração de voto a conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.735 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724004/2016-24
3
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 06-59.648 (fls. 266 a 289),
que julgou improcedente a impugnação e manteve os créditos tributários constituídos por meio
de quatro Autos de Infração: i) de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica (fls. 161); ii) de
Contribuição sobre o Lucro Líquido (fls. 190); iii) Contribuição para o PIS/PASEP (fls. 177); iv)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (fls. 184).
Consta no Relatório Fiscal (fls. 202 a 209) que a empresa apresentou Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ com tributação pelo Lucro Real e
apuração trimestral, no ano-calendário de 2011. Durante o procedimento de fiscalização da Sra.
Derci Maia Espíndola, a fiscalização constatou diversos valores que foram repassados dela para a
Frisajo e que tais valores não foram contabilizados pela empresa. De acordo com a Sra. Derci tais
valores seriam empréstimos informais, contudo, a Fiscalização apontou que a Frisajo não teria
indicado as datas de devolução dos supostos empréstimos e a Sra. Derci não chegou a comprovar
qualquer devolução e não registrou o crédito perante a empresa em sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-calendário 2011.
Assim, elucida a Fiscalização que, principalmente da ausência de contabilização dos
valores por parte da empresa, somente se pode concluir que, ao menos em parte, as contas
bancárias da Sra. Derci se prestaram para o recebimento de valores inerentes à atividade
econômica da empresa, não lastreada por documentação hábil e idônea, e que esses foram depois
repassados à Frisajo, pelo depósito na conta bancária da empresa, caracterizando a omissão de
receitas, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Em face da omissão de receitas, foi aplicada a multa qualificada de 150%, conforme
previsto no inciso § 10 do artigo 44 da Lei n°9.430/1996, com redação dada pelo artigo 14 da Lei n°
11.488/2007, pela ocorrência de sonegação, conforme art. 71 da Lei n° 4.502/1964, tendo em
vista que a própria contribuinte informou que os valores recebidos da pessoa física da Sra. Derci
Maia Espíndola transitaram à margem da contabilidade, não sendo, portanto, oferecidos à
tributação.
Em 27/12/2017, data anterior à prolação do Acórdão recorrido, a Delegacia da
Receita Federal proferiu o Despacho de Encaminhamento (fls. 390) informando que o contribuinte
apresentou pedido de desistência parcial do recurso, para adesão ao PERT, em relação aos débitos
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.735 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724004/2016-24
4
de IRPJ e CSLL. Com relação aos débitos de PIS e COFINS, não houve desistência e permanecem em
discussão nesse processo.
A Decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE
E
LEGALIDADE.
ALEGAÇÕES
DE
CONTRARIEDADE DAS NORMAS APLICADAS À LEI MAGNA E SEUS PRINCÍPIOS.
Não cabe ao Estado-Auditor proferir declaração incidental de
inconstitucionalidade ou, ainda que não o faça expressamente, afastar no todo ou
em parte a incidência de norma legal sob alegação de contrariedade aos
princípios e comandos constitucionais (inteligência da Súmula Vinculante no 10 do
STF e Súmula CARF no 02), sendo expressamente vedado, por meio de normas
internas do Fisco, à autoridade julgadora deixar de aplicar, por alegação de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, tratado, acordo internacional, lei, decreto ou
ato normativo em vigor.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IRPJ/CSLL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS.
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
IRPJ/CSLL. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
A essência da presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é a
transferência do ônus da prova ao contribuinte. A comprovação do depósito
bancário diz respeito à natureza, ao princípio, ao nascimento ou à causa da
operação que deu origem ao depósito ou ao crédito, o que permite identificar se
ele representa uma receita tributada. Não sendo apresentada essa prova,
mantém-se o lançamento.
MULTA QUALIFICADA. EXISTÊNCIA DE FRAUDE. ART. 71 DA LEI 4.502/64.
A utilização de conta bancária em nome de pessoa interposta, para movimentar
valores da autuada, ao largo de sua contabilidade e declarações ao Fisco,
demonstra o intuito doloso de impedir o conhecimento da autoridade fazendária,
quanto aos respectivos fatos geradores, circunstância que se amolda
perfeitamente à previsão do art. 71 da Lei 4.502/64 e que atrai a incidência da
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.735 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724004/2016-24
5
multa de 150% (prevista no inciso § 10 do artigo 44 da Lei n°9.430/1996, com
redação dada pelo artigo 14 da Lei n° 11.488/2007).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS/PASEP, COFINS e CSLL.
Tratando-se de tributação reflexa de irregularidade descrita e analisada no
lançamento de IRPJ, constante do mesmo processo, dada à relação de causa e
efeito, aplica-se ao demais tributos incidentes o mesmo entendimento.
ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. PIS e COFINS. ANO-CALENDÁRIO
2012. INAPLICABILIDADE.
A redução a zero das alíquotas de PIS e COFINS para operações com carnes
bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal somente se
aplica a partir de 2013 e a suspensão de pagamento, a partir de 2009, abarca
apenas as operações que comprovadamente se vinculem aos casos particulares e
aos códigos da TIPI especificados na legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O contribuinte foi intimado em 12/07/2017 (fls. 294) e apresentou recurso
voluntário em 10/08/2017 (fls. 301 a 333) sustentando, em síntese: i) que realiza atividade que
estava amparada pela suspensão do recolhimento de PIS/COFINS, desde o ano de 2009, nos
termos do art. 2o, I e II, e § 1o, da IN RFB no 977/2009; ii) ilegalidade da “presunção comum” como
prova, já que todos os valores são relativos a mútuo; iii) incorreta eleição da base de cálculo; iv)
que os contratos de mútuo podem ser comprovados por meio da escritura pública anexada ao
recurso voluntário e prevalência da verdade material; v) descabimento da penalidade aplicada; vi)
ilegalidade dos juros Selic.
No dia 16/11/2017, o recorrente apresentou petição requerendo a juntada do
documento comprobatório da adesão ao PERT quanto aos débitos de IRPJ/CSLL e a escritura
publica datada de 29/06/2017 (fls. 337 a 342).
No dia 27/11/2017, apresentou recurso contra o arrolamento de bens, a ata de
reunião de sócios realizada em 10 de abril de 2017, o balanço patrimonial encerrado em
31/12/2016 e a alteração contratual datada de 30/08/2016, recibo de adesão ao PERT, tabela com
valores consolidados de débito de 2011, escritura pública de 29/06/2017 (fls. 343 a 381).
No dia 05/12/2017, apresentou petição de desistência parcial (fls. 384 a 387).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.735 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724004/2016-24
6
VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1) Dos valores relativos ao IRPJ e à CSLL
Inicialmente, cumpre esclarecer que a recorrente apresentou desistência parcial do
recurso, para adesão ao PERT, em relação aos débitos de IRPJ e CSLL. Com relação aos débitos de
PIS e COFINS, não houve desistência e permanecem em discussão nesse processo, nos termos do
Despacho de Encaminhamento (fls. 390) proferido pela Delegacia da Receita Federal.
Não há qualquer óbice à constituição do lançamento e continuidade do julgamento
quanto aos PIS e à COFINS, por tratarem-se de lançamentos reflexos, nos termos do disposto no
art. 43, inciso IV, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
2) Preliminar de Nulidade – Suspensão do Recolhimento de PIS/COFINS
A recorrente sustenta a nulidade do lançamento, uma vez que as suas atividades
estavam sujeitas à suspensão do recolhimento de PIS/COFINS.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material ou real, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa, que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.735 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724004/2016-24
7
Assim, importante ressaltar que o direito ao contraditório e à ampla defesa devem
ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena de nulidade
pois, nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11, serão nulas as
decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
Vale lembrar que a obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege), e não
da vontade do contribuinte ou da autoridade fazendária e, além disso, a Administração Pública
deve obediência, dentre outros, aos princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e
contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o dever de indicação dos pressupostos de fato
e de direito que determinam a decisão e a observância das formalidades essenciais à garantia dos
direitos dos administrados – art. 2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, da Lei no 9.784/99.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador deve formar livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela necessidade
para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve ser verificado concretamente, e não apenas em tese. A declaração de
nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende da efetiva demonstração de
prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a
incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Entendo que não há qualquer vício no lançamento reflexo relativo ao PIS/COFINS, a
controvérsia cinge-se, na realidade, em definir se a verba tributada estava abarcada, ou não, pela
desoneração para confirmar a procedência, ou improcedência, do lançamento relativo ao
PIS/COFINS. Apesar da recorrente tratar como preliminar, a análise confunde-se com o próprio
mérito. Vejamos.
3) Das Atividades com Suspensão de Pagamento
A recorrente sustenta que, desde o ano de 2009, sua atividade estava amparada
pela suspensão do recolhimento do PIS e da COFINS, de acordo com a Instrução Normativa RFB no
977, de 14 de dezembro de 2009, conforme preceituado no artigo 2o, incisos I e II, e § 1o. Assim,
refutou a conclusão da DRJ de que a incidência da alíquota zero somente teria sido introduzida no
ano de 2013, por meio do MP no 609, e que não seria aplicada ao ano-calendário 2012, período
objeto do lançamento.
A IN RFB 977/2009 dispõe sobre a suspensão da exigibilidade da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre
a venda de produtos pecuários e sobre o crédito presumido decorrente da aquisição desses
produtos, na forma dos arts. 32 a 37 da Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009, e assim
menciona:
Art. 2o Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.735 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724004/2016-24
8
I - animais vivos classificados na posição 01.02 da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM); e
II - produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20,
0206.21, 0206.29, 0506.90.00, 0510.00.10, 1502.00.1, 4101.20.10, 4104.11.24 e
4104.41.30, da NCM.
II - produtos classificados nos códigos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21,
0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1, da NCM. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1157, de 16 de maio de 2011)
§ 1o Para aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3o e 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar
a expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
§ 3o Aplica-se o disposto neste artigo, também, à receita bruta da venda, no
mercado interno, dos bens referidos nos incisos do caput, quando estes tiverem
sido importados, observado o disposto no art. 17.
Por sua vez, a Lei no 12.058, de 13 de outubro de 2009 assim preceitua:
Art. 32. Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
I – animais vivos classificados na posição 01.02 da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
vendidos para pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nas
posições 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0210.20.00,
0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM; (Redação dada pela Lei no 12.350,
de 2010)
II – produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20,
0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM,
quando efetuada por pessoa jurídica que industrialize bens e produtos
classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da NCM. (Redação dada pela Lei no
12.350, de 2010)
II - produtos classificados nas posições 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20,
0206.21, 0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM,
quando efetuada por pessoa jurídica que revenda tais produtos ou que
industrialize bens e produtos classificados nas posições 01.02, 02.01 e 02.02 da
NCM. (Redação dada pela Lei no 12.431, de 2011). (Revogado pela Medida
Provisória no 609, de 2013) (Revogado dada pela Lei no 12.839, de 2013)
Parágrafo único. A suspensão de que trata este artigo:
I - não alcança a receita bruta auferida nas vendas a varejo; (Redação dada pela
Lei no 12.431, de 2011).
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.735 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724004/2016-24
9
II - aplicar-se-á nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
De acordo com a recorrente, apenas no ano de 2013 que a não incidência do PIS e
da COFINS veio regulamentada pelo art. 1o, inciso XIX, “a”, da Lei no 12.839/2013. Assim, defende
que “a pretensa ‘omissão de receita’ não pode sofrer tributação pelas Contribuições ao PIS e à
COFINS como sendo "reflexa" da autuação de IRPJ e CSLL.
A decisão recorrida menciona que a redução de alíquota não seria aplicável,
outrossim, uma vez que a própria recorrente teria informado que as quantias que vieram da conta
sra. Para a recorrente não tinham vínculo com as atividades da empresa e eram, na verdade,
valores relativos ao mútuo realizado entre as partes.
A recorrente, então, informa nas razões do recurso voluntário, protocolado em
12/07/2017, que estava anexando a escritura pública comprobatória do mútuo. No entanto,
apenas em 16/11/2017, a recorrente apresentou petição requerendo a juntada do documento
comprobatório da adesão ao PERT quanto aos débitos de IRPJ/CSLL e uma escritura pública datada
de 29/06/2017 (fls. 337 a 342). No dia 27/11/2017, apresentou recurso contra o arrolamento de
bens, a ata de reunião de sócios realizada em 10 de abril de 2017, o balanço patrimonial
encerrado em 31/12/2016 e a alteração contratual datada de 30/08/2016, recibo de adesão ao
PERT, tabela com valores consolidados de débito de 2011, escritura pública de 29/06/2017 (fls.
343 a 381). Por fim, no dia 05/12/2017, apresentou petição de desistência parcial (fls. 384 a 387).
No tocante à possibilidade de juntada e análise da prova apresentada em sede de
recurso voluntário, o Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que
a prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do
contribuinte fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de
apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente;
c) destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o. Não
obstante, ao lado desse preceito legal, encontramos, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e impõe a
apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício, realizar
diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando concluir que são
necessárias para a formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.735 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724004/2016-24
10
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão
no 1003-003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção, publicado em 21/03/2023).
Assim, verifica-se que o entendimento quanto à possibilidade de apreciação da
prova juntada com o recurso voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:

DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 03/03/2020).

Apesar de ser esse o entendimento que rotineiramente defendo, no presente caso
não há que se falar em análise da prova juntada no recurso voluntário, em razão do venire contra
factum proprium, ou seja, da proibição do comportamento contraditório, que guarda relação com
a boa-fé objetiva e a segurança jurídica.
Como é de amplo conhecimento, entre os princípios que pautam o sistema jurídico
vigente, encontra-se o da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os sujeitos que
participam do processo. A boa-fé processual é norma de conduta que impõe a todos os sujeitos
que participam do diálogo processual um comportamento leal, ético e probo. Por ser uma norma
de conduta, trata-se, em verdade, de uma boa-fé objetiva.
Veja-se o que dispõem os arts. 5o, 6o e 276 do CPC:
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de
acordo com a boa-fé.
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a
decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.735 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724004/2016-24
11
Ademais, dentro do sistema processual também vigora a proibição do abuso de
direito, determinando que o sujeito que abusa do seu direito no processo viola o princípio da boa-
fé processual. De tal forma, em face da vedação do venire contra factum proprium, as partes não
podem adotar comportamento contraditório e se valerem da própria torpeza. De forma
frequente, o Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado a adoção de comportamento
contraditório das partes e repreendido tais comportamentos1. Além disso, cumpre ressaltar que a
OCDE2 vem, reiteradamente, demonstrando preocupação com os índices de alta litigiosidade em
matéria tributária no Brasil; preocupações essas que merecem ser internalizadas por todos os
sujeitos, sem exceção, que participam do processo tributário
Nesse sentido, Um dos princípios fundamentais do direito privado é o da boa-fé
objetiva, cuja função é estabelecer um padrão ético de conduta para as partes nas relações
obrigacionais. No entanto, a boa-fé não se esgota nesse campo do direito, ecoando por todo o
ordenamento jurídico. Não pode a contribuinte alegar nulidade a qual deu causa, sob pena de se
ferir a boa-fé objetiva que deve nortear qualquer processo, seja ele administrativo ou judicial
(Acórdão no 1401-004.841, Relatora Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, sessão de 15 de
outubro de 2020).
Ainda:

ORDEM DE COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS. INDICAÇÃO DO DECLARANTE.
Os débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele indicada na
Declaração de Compensação (DCOMP). Verificada a concordância, expressa ou
tácita, com os débitos a serem compensados de ofício, fica afastada a precedência
da compensação dos débitos informados em DCOMP, ainda que esta tenha sido
apresentada antes da notificação relativa à compensação ex officio.
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. SEGURANÇA JURÍDICA. DEVER DE COERÊNCIA.
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA.
Não pode o contribuinte em um momento anuir com a compensação de ofício
proposta pelo Fisco e em um segundo momento com ela discordar para buscar
utilizar o crédito com outro débito. Tal postura contraditória do contribuinte é
consentânea com a concepção materializada na expressão nemo potest venire

1 A título de exemplo, veja-se o seguinte julgado:
(...) Apesar de reconhecer a jurisdição concorrente com fundamento no art. 88, I, do CPC/1973 e no próprio contrato (cláusula
14.2), o TJRJ afastou a jurisdição do Poder Judiciário brasileiro, tendo em vista que contratantes e contratadas ajuizaram demandas
no foro inglês e, somente depois de sentenciados os respectivos processos, a empresa cessionária dos supostos direitos das partes
sucumbentes propôs ação declaratória no Brasil com o propósito de rediscutir questões decididas pela Justiça alienígena. Em tais
circunstâncias, diante dos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, os quais também devem ser respeitados no plano
internacional, mantém-se a extinção da presente declaratória por faltar jurisdição à magistratura brasileira. Diante da
impossibilidade legal de a parte se beneficiar da própria torpeza, descabe à recorrente alegar a existência de fraude vinculada à
cláusula de eleição de foro e de aplicação da legislação inglesa ao contrato assinado em território inglês. Sendo vedado às cedentes
ajuizar a presente ação no Brasil, também não poderia fazê-lo a cessionária, que possui os mesmos direitos daquelas, não mais. (...)
(REsp n. 1.090.720/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 23/8/2016.)
2 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.735 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724004/2016-24
12
contra factum proprium, entendida como corolário da segurança jurídica, da
proteção da confiança e da previsibilidade, predicado pelo Supremo Tribunal
Federal como a vedação a comportamentos contraditórios. (...)
(Acórdão 1401-004.667, Relator Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, sessão de 13 de
agosto de 2020)

Consta no Relatório Fiscal que a empresa apresentou Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ com tributação pelo Lucro Real e apuração trimestral,
no ano-calendário de 2011. Durante o procedimento de fiscalização da Sra. Derci Maia Espíndola,
a fiscalização constatou diversos valores que foram repassados dela para a Frisajo e que tais
valores não foram contabilizados pela empresa. De acordo com a Sra. Derci tais valores seriam
empréstimos informais, contudo, a Fiscalização apontou que a Frisajo não teria indicado as datas
de devolução dos supostos empréstimos e a Sra. Derci não chegou a comprovar qualquer
devolução e não registrou o crédito perante a empresa em sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-calendário 2011.
Assim, elucidou a Fiscalização que, principalmente da ausência de contabilização
dos valores por parte da empresa, somente se pode concluir que, ao menos em parte, as contas
bancárias da Sra. Derci se prestaram para o recebimento de valores inerentes à atividade
econômica da empresa, não lastreada por documentação hábil e idônea, e que esses foram depois
repassados à Frisajo, pelo depósito na conta bancária da empresa, caracterizando a omissão de
receitas, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/1996.
Nesse ponto, assim menciona o Relatório Fiscal:
Diante das constatações relatadas no item 1, acima, principalmente da ausência
de contabilização dos valores por parte da empresa, somente se pode concluir
que, ao menos em parte, as contas bancárias da Sra. Derci se prestaram para o
recebimento de valores inerentes à atividade econômica da empresa, não
lastreada por documentação hábil e idônea, e que esses foram depois repassados
à Frisajo, pelo depósito na conta bancária da empresa.
Tecnicamente temos aqui, quando não explicada(s) a(s) origem(ns) dos recursos
depositados em nome da empresa, mediante a apresentação de documentação
pertinente, o caso de omissão de receitas, conforme o teor do artigo 42 da Lei n°
9.430/1996 e parágrafos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idónea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ -1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.735 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724004/2016-24
13
(...)
A falta de registro contábil desses valores, em dissonância com o que preceitua o
artigo 251 do Decreto n° 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda - é a
prova concreta de que a empresa recebeu recursos paralelos, e, não sendo estes
contabilizados, logicamente não foram oferecidos à tributação.
Tal procedimento enquadra-se no conceito de sonegação, conforme dispõe o
artigo 71 da Lei n° 4.502/1964:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal„s.ua natureza
ou circunstâncias materiais;
Os valores recebidos pela empresa Frisajo em sua conta corrente n° 11-6, agência
1609-8, no Banco Bradesco S/A, constam das autorizações e cheques de fls. 139 a
174, e são objeto de lançamento de ofício como omissão de receitas, conforme
demonstrativos abaixo.
O entendimento está em consonância com a jurisprudência do CARF. Confira-se:

(...) DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de
omissão de receita inverte o ônus da prova, incumbindo ao autuado elidir de
forma cabal a acusação fiscal. Não o fazendo, presume-se a omissão conforme
determina a legislação. (...)
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. COFINS. PIS
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes deu
origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
(Acórdão 1301-007.582, Relator Conselheiro Jose Eduardo Dornelas Souza,
publicado em 29/10/2024)

Nesse mesmo sentido é a redação da Súmula CARF no 95:
Súmula CARF no 95:
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos
de caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou
pelo administrador da companhia, somente é elidida com a demonstração
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.735 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724004/2016-24
14
cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos recursos. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 105-17.082, de 25/06/2008; Acórdão no 103-23.541, de 14/08/2008;
Acórdão no 1103-00.179, de 08/04/2009; Acórdão no 1803-00.728, de
15/12/2010; Acórdão no 1401-00.407, de 25/01/2011; Acórdão no 1801-00.560,
de 24/05/2011
Na impugnação, a recorrente assim informa quanto aos mútuos:
b) DA ILEGALIDADE DA “PRESUNÇÃO COMUM” COMO PROVA
21. Conforme veremos de forma mais detalhada quando discorrermos acerca do
mérito da presente questão, temos que, no decorrer de todo o procedimento
fiscal a Impugnante demonstrou a saciedade que o numerário aportado em sua
conta corrente, objeto de questionamento por parte do Fisco tem origem e
referem-se a empréstimos pactuados em caráter informal com a Senhora Derci
Maia Espíndola, à época, esposa de um dos Sócios da Empresa, Senhor Laércio
José Espíndola.
22. A Impugnante sempre frisou que os valores questionados pelo Fisco, inerentes
aos citados empréstimos informais e recíprocos pactuados entre as partes supra
indicadas, eram contraídos, de uma parte, para suprir os custos da atividade rural
exercida pela Contribuinte Derci Maia Espíndola e, de outro norte, para honrar
mútuos passados contraídos pela Impugnante junto a esta.
(...)
26. Ou seja, se não pôde determinar a origem dos valores creditados à Sr.a Derci
Maia Espíndola, como pode afirmar que as contas bancárias da mesma teriam
servido para o recebimento de valores atinentes a atividade econômica da
Impugnante? (grifo nosso)
Ora, se os valores não tinham sido contabilizados e a própria recorrente afirmou,
durante a Fiscalização e nas razões da impugnação, que os valores eram relativos a empréstimos
informais e recíprocos para suprir os custos da atividade rural da Sra. Derci e para honrar mútuos
passados contraídos pela recorrente, não pode agora tentar subverter a lógica processual na
tentativa de reconhecer que a sua falar anterior não era verdadeira.
Não obstante, no próprio recurso voluntário, a recorrente afirma que há incorreção
no valor da base de cálculo porque os valores mencionados pela Fiscalização, para compor o valor
de R$ 222.328,88 foram comprovados por meio de Notas Fiscais relativas à atividade empresarial.
Configura o claro comportamento contraditório ao buscar, no recurso voluntário,
colacionar provas para sustentar que os valores repassados da Sra. Derci para a recorrente eram
referentes a um suposto contrato de mútuo comprovado por meio de uma escritura pública.
4) Da Penalidade Aplicada
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.735 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724004/2016-24
15
A recorrente sustenta o não cabimento da multa qualificada de 150% aplicada, uma
vez que a autuação não comprovou qualquer intuito de fraude e também não houve qualquer ato
doloso. Assim, menciona que, no caso, “a presunção de omissão de receitas de vendas e serviços
respaldou-se unicamente na alegada ausência de contabilização de supostas receitas”.
No Relatório Fiscal, consta que (fl. 208):
Com relação à omissão de receitas, foi aplicada a multa agravada de 150%,
conforme previsto no inciso § 1o do artigo 44 da Lei n°9.430/1996, com redação
dada pelo artigo 14 da Lei n° 11.488/2007, pela ocorrência de sonegação,
conforme art. 71 da Lei n° 4.502/1964, tendo em vista que a própria contribuinte
informou que os valores recebidos da pessoa física da Sra. Derci Maia Espíndola
transitaram à margem da contabilidade, não sendo, portanto, oferecidos à
tributação.
Da análise dos fundamentos de aplicação da multa de 150%, entendo que assiste
parcial razão à recorrente, pelo não cabimento da multa, já que não houve a devida caracterização
de uma conduta de sonegação, dolo ou fraude.
Nos termos da súmula CARF no 14, “A simples apuração de omissão de receita ou
de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”. Inexiste nos autos informações
relacionadas a qualquer intuito de fraude do sujeito passivo, ônus esse que recairia sobre a
Fiscalização, razão pela qual a exação deve ser afastada.
Nesse mesmo sentido:
(...) DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. CABIMENTO.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. A presunção legal de
omissão de receita inverte o ônus da prova, incumbindo ao autuado elidir de
forma cabal a acusação fiscal. Não o fazendo, presume-se a omissão conforme
determina a legislação. (...)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. NÃO COMPROVADO
A conduta apontada pela fiscalização não foi devidamente comprovada, tanto em
relação ao lançamento de omissão de receita baseada em depósitos bancários
não justificados, devendo, assim, ser reduzida a multa aplicada para o patamar de
75%. TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL. COFINS. PIS
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes deu
origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
(Acórdão 1301-007.582, Relator Conselheiro Jose Eduardo Dornelas Souza,
publicado em 29/10/2024)
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.735 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724004/2016-24
16

(...) MULTA QUALIFICADA. INFORMAÇÕES SOBRE RECEITA BRUTA INFORMADA
EM DIPJ. NÃO CABIMENTO.
Não se justifica a qualificação da multa quando não se verifica ação intencional
destinada a impedir ou retardar o conhecimento do fato sobre o qual incide o
tributo. Não é possível falar em ação destinada a impedir o conhecimento do fato
gerador quando a informação consta na DIPJ.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. HIPÓTESE QUE ISOLADAMENTE CONSIDERADA NÃO
JUSTIFICA A SANÇÃO QUALIFICADA.
A ausência de diligência necessária do sujeito passivo ao não proceder a
contabilização da movimentação financeira que representa parte não relevante
do período de apuração, quando comparada com a receita bruta informada em
DIPJ, não é fato determinante para caracterizar o dolo e a subsunção à hipótese
do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, em especial quando esse fato foi motivo para
o arbitramento do lucro. (...)
(Acórdão no 1301-006.829, Relator Conselheiro Iágaro Jung Martins, publicado em
02/04/2024)

Esse entendimento também encontra suporte na Súmula CARF no 96:

Súmula CARF no 96:
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.

De tal modo, a qualificação não será aplicada se não restar individualizada a
conduta de sonegação, conluio ou fraude, devendo esta conduta ser comprovada, e não
presumida, e ser uma conduta diversa daquela que ensejou o lançamento de ofício.
Por fim, quanto a incidência da Taxa Selic, sem razão a recorrente.
Conforme mencionou a decisão recorrida, considerando às alegações de ofensa à
Lei Magna, cabe registrar que o afastamento da aplicação de disposições da legislação tributária
com fulcro nessa argumentação implicaria, ainda que de forma não expressa, declaração
incidental de inconstitucionalidade, algo que não é possível no contencioso administrativo
(inteligência da Súmula Vinculante no 10 do STF e da Súmula CARF no 02).
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.735 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724004/2016-24
17
A cobrança dos juros moratórios equivalentes à taxa referencial do SELIC (Sistema
Especial de Liquidação e Custódia) está vinculada à previsão legal, nos termos dos arts. 161, § 1o,
do CTN1 e 13 da Lei no 9.065/952 , não podendo ser excluída do lançamento.
Ademais, “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade da lei tributária”, conforme Enunciado no 2 da Súmula do CARF. Portanto,
sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa
referencial do SELIC por expressa disposição legal.
A matéria encontra-se pacificada no CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com essas consideração, o recurso voluntário deve ser provido tão-somente para
que seja excluída a multa de 150% aplicada, reduzindo-a ao percentual de 75%.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para reduzir a multa de 150% para o percentual de 75%.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva
Peço vênia para divergir da Ilustre Conselheira Relatora tão somente em relação à
multa de ofício proporcional qualificada.
A presente declaração de voto é apresentada com indicação das razões de decidir,
nos termos do art. 114 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023, do art. 15 da Portaria CARF no 1.240, de 02 de agosto de 2024.
Multa de Ofício Proporcional Qualificada
A Recorrente discorda da aplicação da multa de ofício proporcional qualificada.
O Código Tributário Nacional prescreve:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.735 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724004/2016-24
18
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 14.689,
de 20 de setembro de 2023, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; [...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: [...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
A Lei no Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, determina:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A obrigação tributária em sentido amplo inclui o tributo e a penalidade pecuniária.
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. A
obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato da sua
inobservância (art. 113 do Código Tributário Nacional). O crédito tributário decorre da obrigação
principal e tem a mesma natureza desta (art. 139 do Código Tributário Nacional).
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.735 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724004/2016-24
19
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade pecuniária procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação
tributária principal ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro
ao sujeito passivo.
Nos termos do art. 3o do Código Tributário Nacional o tributo não é sanção por ato
ilícito e assim o tributo e a penalidade pecuniária tributária têm natureza de jurídica de obrigação
tributária. Diferentemente é o princípio de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado
que se aplica ao autor de crime a partir da comprovação do fato típico e antijurídico e da autoria
(inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal).
Está registrado no Relatório Fiscal, e-fls. 202-209, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999):
2. INFRAÇÃO OMISSÃO DE RECEITAS
Diante das constatações relatadas no item 1, acima, principalmente da ausência
de contabilização dos valores por parte da empresa, somente se pode concluir
que, ao menos em parte, as contas bancárias da Sra. Derci se prestaram para o
recebimento de valores inerentes à atividade econômica da empresa, não
lastreada por documentação hábil e idônea, e que esses foram depois repassados
à Frisajo, pelo depósito na conta bancária da empresa.
Tecnicamente temos aqui, quando não explicada(s) a(s) origem(ns) dos recursos
depositados em nome da empresa mediante a apresentação de documentação
pertinente, o caso de omissão de receitas, conforme o teor do artigo 42 da Lei n°
9.430/1996 e parágrafos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira. (...)
A falta de registro contábil desses valores, em dissonância com o que preceitua o
artigo 251 do Decreto n° 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda - é a
prova concreta de que a empresa recebeu recursos paralelos, e, não sendo estes
contabilizados, logicamente não foram oferecidos à tributação.
Tal procedimento enquadra-se no conceito de sonegação, conforme dispõe o
artigo 71 da Lei n°4.502/1964:
Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.735 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724004/2016-24
20
1 - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais; Os valores recebidos pela empresa Frisajo em sua
conta corrente [...] constam das autorizações e cheques de fls. 137 a 159, e serão
objeto de lançamento de ofício como omissão de receitas [...].
5. PENALIDADES APLICÁVEIS
Com relação à omissão de receitas, foi aplicada a multa agravada de 150%,
conforme previsto no inciso § 10 do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996, com redação
dada pelo artigo 14 da Lei n° 11.488/2007, pela ocorrência de sonegação,
conforme art. 71 da Lei n° 4.502/1964, tendo em vista que a própria contribuinte
informou que os valores recebidos da pessoa física da Sra. Derci Maia Espíndola
transitaram à margem da contabilidade, não sendo, portanto, oferecidos à
tributação.
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...);
II - (....)
§ 1° - O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (...)
A autoridade lançadora reuniu evidências consistentes e convergentes acerca da
efetivação de omissão de receita caracterizada pelo recebimento de valores em conta bancária
sem a respectiva contabilização por meio de pessoa física interposta com inconteste intenção
dolosa, o que enseja a aplicação da multa de ofício proporcional qualificada.
Da obrigação tributária decorre o dever de colaboração do sujeito passivo de
prestar as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades (art. 197
do Código Tributário Nacional - CTN).
O sujeito passivo tem obrigação de exibir e conservar “os livros obrigatórios de
escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados”, ficando
submetido à averiguação de livros e documentos da sua escrituração em decorrência de seu dever
de colaboração até que se opere a decadência ou que ocorra a prescrição (art. 195 do Código
Tributário Nacional - CTN).
Permanece, assim, inalterada a aplicação da multa de ofício proporcional
qualificada, ainda que tenha havido a prestação todos os esclarecimentos no curso da fiscalização.
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-59.648, de 03.07.2017, e-fls.
266-289, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos nessa segunda instância de
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.735 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724004/2016-24
21
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
25. Nesse cenário, tendo em vista a mudança inexplicada de versões de fato,
entre o momento da fiscalização e o oferecimento da impugnação, além de não
ter sido comprovada a origem e as causas para os valores creditados na conta
bancária da autuada, resta patente que a empresa FRISAJO movimentava valores,
ao largo de sua contabilidade e declarações, por meio da conta de Derci Maia
Espíndola, ou seja, é patente o uso de tal pessoa física como pessoa interposta.
[...]
Existência de fraude e incidência do art. 71 da Lei 4.502/64 e multa de 150% 36. O
evidente emprego da conta bancária da Sra. Derci Maia Espíndola para
movimentar valores da autuada, ao largo de sua contabilidade e declarações ao
Fisco, demonstra o intuito doloso de impedir o conhecimento da autoridade
fazendária quanto aos respectivos fatos geradores, circunstância que se amolda
perfeitamente a previsão do art. 71 da Lei 4.502/64 e que atrai a incidência da
multa de 150% (prevista no inciso § 10 do artigo 44 da Lei n°9.430/1996, com
redação dada pelo artigo 14 da Lei n° 11.488/2007).
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma DRJ/CTA/PR no 06-59.648, de 03.07.2017, e-
fls. 266-289, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Tem-se que “a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvida” (art. 112 do Código
Tributário Nacional).
Ocorre que não remanescem incertezas a respeito do fato de que a Recorrente
adotou a conduta ilícita dolosa de efetivação de omissão de receita caracterizada pelo
recebimento de valores em conta bancária sem a respectiva contabilização por meio de pessoa
física interposta incorrendo na infração tributária o que enseja a aplicação da multa de ofício
proporcional qualificada.
Cabe aplicação da multa de ofício proporcional qualificada nos casos previstos nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. A alteração inserida no inciso VI do §1o do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao
reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a
retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional,
uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da
infração.
Por conseguinte, cabe reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada
de 150% para 100% dada a retroatividade benigna.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.735 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724004/2016-24
22
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar-
lhe provimento em parte para reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de
150% para 100% dada a retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 414
DF CARF MF
Original